Tribunal: TJMT
Processo: 0025298-68.2012.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0025298-68.2012.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Aquisição, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALEXANDRE AUGUSTO LOPES - CPF: 004.142.269-41 (EMBARGADO), GLAUBER EDUARDO DE ARRUDA CAMPOS - CPF: 789.319.321-20 (ADVOGADO), MARCOS DOUGLAS WANDERLEY TAQUES DA SILVA - CPF: 838.956.391-68 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA V - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.016/0001-90 (EMBARGANTE), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.071/0001-80 (APELANTE), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (EMBARGANTE), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES –
CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E ERRO MATERIAL – AUSÊNCIA –

INTENÇÃO DE MODIFICAR O RESULTADO DO JULGAMENTO – VIA INADEQUADA
–
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente ao saneamento de algum dos vícios descritos no artigo 1022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão unânime que deu parcial provimento à Apelação.

As embargantes alegam contradição da Câmara ao determinar a restituição da quantia pretendida pelo embargado a título de alugueis quando o pedido foi de lucros cessantes.

Acrescentam que respectivos valores (dos alugueis) são superiores aos mencionados na inicial, portanto entendem que se trata de julgamento
ultra petita
.

Apontam também contradição e omissão no que diz respeito à cláusula de retenção, pois, segundo afirmam, diferentemente do que ficou consignado no aresto, foi sim convencionado que a devolução ao comprador deve ser de 90%, enquanto o entendimento atual do STJ é de que a retenção de 25% são mais razoáveis.

Arguem ainda que houve erro material na fixação do termo inicial dos juros de mora, que, segundo o Tema 1002 do STJ, seria a data do trânsito em julgado.

O embargado não se manifestou (ID. n. 138192191).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

As embargantes alegam contradição da Câmara ao determinar a restituição da quantia pretendida pelo embargado a título de alugueis quando o pedido foi de lucros cessantes.

Acrescentam que respectivos valores (dos alugueis) são superiores aos mencionados na inicial, portanto entendem que se trata de julgamento
ultra petita
.

Nesse ponto, ficou assim definido no aresto:

As apelantes aduzem que o julgamento é
ultra petita
no que tange ao valor do aluguel, pois o apelado não juntou aos autos o contrato de locação ou algum comprovante de pagamento, mas apenas alegou que arcava com R$350,00 mais R$200,00 de condomínio, sendo que na sentença foram fixados em R$900,00 (aluguel e condomínio).

Há dois pedidos distintos. Um diz respeito à quantia paga pelo apelado pela locação de outro imóvel para morar; o seguinte trata do montante que poderia auferir se alugasse aquele que comprou das apelantes.

Como visto, não houve sequer condenação aos alugueis pleiteados em R$350,00 mais R$200,00, e sim aos lucros cessantes, condizente com aquele que deixaram de auferir com o potencial aluguel do imóvel se tivesse sido entregado no prazo.

Apontam também contradição e omissão no que diz respeito à cláusula de retenção, pois, segundo afirmam, diferentemente do que ficou consignado no acórdão, foi sim convencionado que a devolução ao comprador deve ser de 90%, enquanto o posicionamento atual do STJ é de que a retenção de 25% é mais razoável.

De fato, constou no aresto a ausência de cláusula de retenção e que, no entanto, o item 5.7.1 enuncia o seguinte:

5.7.1. Acordam as partes que do saldo apurado, nos moldes do “caput” desta cláusula, será devolvida ao COMPRADOR, a importância equivalente a 90% desse saldo em até 120 dias decorridos da data da rescisão deste contrato. A importância retida pela VENDEDORA, será a título de perdas e danos ocorridos com a rescisão
motivada exclusivamente pelo COMPRADOR
.

Nestes autos a rescisão se deu por culpa tanto do comprador quanto do vendedor. Desse modo, não se aplica a literalidade da cláusula em referência.

Todavia, no seu
caput,
“a”, não há essa restrição, de maneira que são devidos os 6,5% relativos às despesas administrativas.

Arguem ainda erro material na fixação do termo inicial dos juros de mora, que, segundo o Tema 1002 do STJ, seria a data do trânsito em julgado.

Ocorre que essa tese só incide nos negócios firmados antes de 2018. Confira-se:

Tema 1002 do STJ – Tese firmada:
Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei nº 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão.

Posto isso, não há nada a reconsiderar ou esclarecer, sendo evidente a mera insatisfação com o desfecho dado à lide.

Pelo exposto,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022